Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PERDA DA POSSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise.
2. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos da ação de indenização por acessão, que indeferiu o pedido do espólio/réu de processamento do pedido de compensação pelo uso exclusivo do bem desde o falecimento da autora da herança.
3. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida. Sobre a questão, há um brocardo latino que diz: “contra non valentem agere non currit praescriptio”, ou seja, “a prescrição não corre contra quem não pode agir”.
3.1. No caso dos autos, a herdeira/agravada somente perdeu a posse do imóvel com a determinação judicial de entrega das chaves do bem, iniciando a partir da prolação desta decisão judicial a contagem do prazo prescricional. Portanto, a ação de indenização foi ajuizada dentro do prazo prescricional.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.